Tribunal: STF
Processo: AI 157673
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-15
Data de publicação: 1994-04-15

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. Não se
revela constrangimento ilegal, por falta de justa causa para a
"persecutio criminis", quando o fato narrado na denúncia
constitui, em tese, infração penal. Hipótese de matéria
infraconstitucional. Ausência de cerceamento de defesa. Agravo
regimental desprovido.